Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-08.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE REDUÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CDC. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. NOVA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de termo de confissão de dívida e de contrato de compromisso de compra e venda de veículo, bem como julgou improcedente pedido de indenização por dano moral.

2. Incidem as normas de defesa do consumidor à relação jurídica travada entre pessoa jurídica prestadora de serviços de assessoria, consultoria financeira, recuperação de crédito e conciliação bancária, que, nessa condição, entabula contrato se comprometendo a reduzir em 50% as parcelas de financiamento de veículo.

3. Constitui ônus da empresa de assessoria arcar com as consequências do ajuizamento da ação de busca e apreensão em desfavor de seu cliente, não podendo repassar o encargo da purgação da mora ao consumidor, visto que a obrigação a que assumiu em contrato – redução das parcelas do financiamento – configura obrigação de resultado.

4. Consideram-se abusivas cláusulas contratuais que prevejam a anulação de descontos ofertados ao consumidor decorrente de hipótese atinente à própria ineficiência da empresa contratada, por ausência de diligência tanto em renegociar a dívida quanto em não monitorar o ajuizamento de ação de busca e apreensão em desfavor de seu cliente. Aplicação do artigo 51, inciso IV, do CDC.

5. O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a demonstração de que a situação causou violação aos direitos da personalidade, acarretando dor e sofrimento que ultrapassem o mero aborrecimento. No caso, apesar da falha na prestação do serviço, o autor não perdeu o seu veículo, que foi devidamente quitado perante a instituição financeira com recursos da pessoa jurídica ré.

6. Apelações conhecidas e desprovidas.